Tribunal: TJDFT
Processo: 0712271-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712271-23.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para: (i) suspender os efeitos do ato administrativo que desconsiderou o autor como pessoa com deficiência (PcD) no certame PETROBRAS/PSP RH 2023.2; (ii) determinar ao CEBRASPE e à PETROBRAS o seu enquadramento provisório como candidato PcD, com inclusão na lista específica, observada a ordem classificatória, assegurando-lhe o prosseguimento nas fases subsequentes; e (iii) resguardar, em caráter acautelatório, eventual vaga, caso aprovado nas etapas pertinentes, sem implicar nomeação ou posse imediata. Sobreveio, contudo, sentença de mérito que julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do ato administrativo impugnado e determinando a manutenção do autor na lista de candidatos PcD, observada sua classificação e assegurado o regular prosseguimento no certame, inclusive com preservação de vaga, se preenchidos os demais requisitos, sem implicar nomeação ou posse automática. Nesse contexto, verifica-se a perda superveniente do objeto recursal, porquanto a decisão agravada foi substituída por provimento jurisdicional definitivo, que absorve integralmente a controvérsia anteriormente submetida a exame nesta via. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ausência superveniente de interesse recursal, restando prejudicado o exame do pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora